Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-82.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-82.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA LAGO GOMES

APELADO: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANO FRANCO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra o Diretor do Instituto de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar da Bahia e a EPL – Empresa Paranaense de Licitações Ltda., visando à anulação de quatro questões objetivas do concurso público regido pelo Edital n. 052/08/2023, sob a alegação de erro material e dupla alternativa correta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o controle judicial sobre o conteúdo de questões objetivas de concurso público, quando inexistente erro material flagrante ou afronta direta às regras do edital, e se a anulação de questões pela Administração, de ofício, por conteúdo estranho ao edital, é válida à luz do princípio da autotutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ é firme no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo nos casos de ilegalidade manifesta ou flagrante violação ao edital.

As quatro questões impugnadas encontram-se dentro do conteúdo programático previsto no edital, tendo sido devidamente fundamentadas pela banca examinadora, não se verificando erro grosseiro ou irracionalidade evidente.

A divergência de interpretação sobre a correção de alternativas não autoriza a revisão judicial, pois não configura ilegalidade, mas sim juízo técnico próprio da banca.

A Administração pode anular, de ofício, questões da prova que contenham conteúdo estranho ao edital, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF e do art. 53 da Lei n. 9.784/1999, sem que isso implique ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

A sentença denegatória da segurança encontra-se em conformidade com os precedentes jurisprudenciais e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode anular questões de concurso público com base em juízo subjetivo sobre o conteúdo, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou violação às regras do edital.

A atuação da banca examinadora deve ser respeitada quando as questões impugnadas estão tecnicamente justificadas e em consonância com o conteúdo programático.

A Administração Pública pode anular, de ofício, questões que versem sobre conteúdo estranho ao edital, com fundamento no princípio da autotutela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485; STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25.02.2019; TJBA, MS 8018759-55.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000325-82.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO DA SILVA DE SOUZA e como apelada EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador de Justiça